Tribunal: TJMT
Processo: 1013374-78.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013374-78.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[NELSON ALEXANDRE MOREIRA NUNES - CPF: 001.266.581-96 (ADVOGADO), MIRIAN GRACIE DA COSTA FIGUEIREDO - CPF: 304.308.441-15 (AGRAVANTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL DUQUE DE CAXIAS - CNPJ: 03.094.240/0001-90 (AGRAVADO), LEONARDO CAMPOS MESQUITA - CPF: 032.810.751-42 (ADVOGADO), MARCUS CESAR MESQUITA - CPF: 329.156.671-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE DÉBITO CONDOMINIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE RENDIMENTOS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de débito condominial, determinou a penhora de 30% dos rendimentos da executada, sob fundamento de relativização da impenhorabilidade de verba salarial prevista no art. 833, IV, do CPC.

A agravante sustenta que a constrição compromete sua subsistência, em razão de descontos obrigatórios, empréstimos consignados e despesas pessoais, requerendo o afastamento ou a redução do percentual.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a penhora de percentual dos rendimentos da executada, à luz do art. 833, IV, do CPC, e, em caso positivo, qual o percentual adequado diante das circunstâncias concretas.

III. Razões de decidir

A regra de impenhorabilidade das verbas salariais não possui caráter absoluto, admitindo mitigação em situações excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial e observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A elevada capacidade econômica da executada autoriza, em tese, a constrição parcial de seus rendimentos, especialmente diante da natureza do crédito condominial, que possui caráter propter rem e interesse coletivo.

A existência de múltiplos encargos financeiros, embora não afaste a penhora, deve ser considerada na fixação do percentual, a fim de evitar constrição excessiva e assegurar a subsistência digna da devedora.

A redução do percentual de 30% para 20% dos rendimentos mostra-se adequada ao equilíbrio entre a efetividade da execução e a preservação do mínimo existencial.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a penhora para 20% dos rendimentos da agravante.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC admite relativização em caráter excepcional, desde que preservado o mínimo existencial. 2. A fixação do percentual de penhora deve observar as circunstâncias concretas do caso, podendo ser reduzida quando evidenciado risco de comprometimento desproporcional da subsistência do devedor.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mirian Gracie da Costa Figueiredo contra decisão proferida nos autos da execução de título judicial no 0029785-28.2005.8.11.0041, movida pelo Condomínio Residencial Duque De Caxias, por meio do qual o MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá determinou a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da executada, além de autorizar baixa de gravames e levantamento de valores.

Consta que a decisão recorrida fundamentou-se na relativização da impenhorabilidade salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, destacando a elevada remuneração da executada, superior a R$ 35.000,00, para admitir a constrição sem prejuízo à sua subsistência.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese: (i) comprometimento significativo da renda com empréstimos consignados; (ii) violação ao mínimo existencial diante de despesas essenciais; (iii) fato superveniente consistente em sua colocação em disponibilidade funcional; (iv) necessidade de exclusão do auxílio saúde da base de cálculo; (v) existência de quadro clínico grave que demanda tratamento contínuo; e (vi) risco de dano irreparável.

Requer a concessão de tutela de urgência para suspender a decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso para afastar integralmente a penhora, ou subsidiariamente reduzir o percentual para patamar entre 5% e 10% dos rendimentos líquidos.

O pedido de urgência foi indeferido conforme id.
357746865
.

Nas contrarrazões de id. 359301350, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

As informações constam no id. 361969417.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que o Condomínio Residencial Duque de Caxias ajuizou ação de execução em face de Mirian Gracie da Costa Figueiredo, visando à satisfação de débito condominial, tendo o juízo de origem, no curso da execução, determinado a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da executada, ora agravante.

A decisão agravada fundamentou-se na possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, destacando a elevada capacidade econômica da executada, bem como a ausência de comprovação de comprometimento do mínimo existencial, concluindo pela viabilidade da constrição no percentual fixado.

Irresignada, a agravante sustenta, em síntese, que a penhora incidente sobre seus rendimentos comprometeria sua subsistência, apontando a existência de diversos descontos em sua remuneração, inclusive empréstimos consignados, despesas com saúde e encargos ordinários, defendendo a impenhorabilidade de verbas salariais e requerendo a reforma da decisão para afastar, ou subsidiariamente reduzir, o percentual de constrição.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à aferição da legalidade da penhora de 30% dos rendimentos da agravante, à luz da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, e da possibilidade de sua relativização.

Dispõe o art. 833, IV, do Código de Processo Civil:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações (...).”

Não obstante a literalidade do dispositivo, a jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, consolidou entendimento no sentido de que tal regra não possui caráter absoluto, admitindo-se sua mitigação em hipóteses excepcionais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento principio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana.
2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares . 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos,
o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem
(EDcl nos EREsp n. 1 .518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019) . 5. Embargos de divergência conhecidos e providos.”
(STJ, EREsp: 1874222 DF 2020/0112194-8, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 19.04.2023 – negritei)

No caso sob exame, verifica-se que a agravante aufere remuneração elevada, circunstância que autoriza, em tese, a mitigação da regra de impenhorabilidade. Ademais, a natureza do crédito exequendo, consistente em dívida condominial, de caráter
propter rem
, reforça a necessidade de assegurar a efetividade da execução, tendo em vista o interesse coletivo subjacente à manutenção das despesas do condomínio.

Todavia, a análise detida dos elementos constantes dos autos revela que, não obstante a expressiva capacidade econômica da agravante, há indicativos de comprometimento relevante de seus proventos, especialmente diante da existência de múltiplos encargos financeiros, inclusive empréstimos consignados, cuja assunção, embora voluntária e incapaz de afastar a constrição judicial, integra o contexto fático a ser considerado na aferição concreta da proporcionalidade da medida, recomendando, assim, a fixação de percentual mais moderado.

Nesse cenário, impõe-se estabelecer um ponto de equilíbrio entre o direito do credor à satisfação de seu crédito e a preservação de condições mínimas de subsistência digna da devedora.

Com efeito, não se pode confundir a proteção ao mínimo existencial com a garantia de manutenção irrestrita do padrão de vida anteriormente desfrutado; entretanto, também não se mostra razoável impor constrição em patamar que, diante das peculiaridades do caso concreto, possa acarretar excessivo ônus à executada.

Em outras palavras, a eventual necessidade de adequação do padrão de vida da devedora não se confunde com a autorização irrestrita para imposição de constrições excessivas, devendo o julgador atuar com prudência na fixação do percentual, de modo a evitar tanto o esvaziamento da execução quanto a imposição de gravame desproporcional.

Assim, considerando a realidade fática evidenciada nos autos, entendo que a redução do percentual de penhora para 20% (vinte por cento) dos rendimentos da agravante melhor se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, permitindo, de um lado, a continuidade da satisfação do crédito exequendo e, de outro, mitigando o impacto da constrição sobre sua esfera patrimonial e pessoal.

Diante de todo o exposto, impõe-se a parcial reforma da decisão de primeiro grau, para reduzir o percentual de penhora incidente sobre os rendimentos líquidos de natureza remuneratória da agravante para 20% (vinte por cento), mantidos os demais termos da decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026